Tribunal: TJES
Processo: 0017655-80.2005.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017655-80.2005.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS BAHIENSE

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública contra sentença que extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente, e afastou a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais, apesar da resistência manifestada pelo ente público. O apelante pleiteia a reforma da sentença para que se fixe a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor do FADEPES-DEPES, argumentando que a resistência configurou litigiosidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: a possibilidade de condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão da extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente e da resistência apresentada pelo Município ao reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que, em casos de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente, não há condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, ainda que tenha havido resistência ao reconhecimento da prescrição, prevalecendo o princípio da causalidade.

O princípio da causalidade determina que a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais recai sobre a parte cuja conduta deu causa ao processo ou à sua extinção. No caso, o inadimplemento do devedor e a ausência de bens penhoráveis são as causas determinantes da extinção do feito, não se podendo imputar ao exequente, que age amparado na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, a responsabilidade pelo pagamento de honorários.

O art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil, alterado pela Lei nº 14.195/2021, expressamente dispõe que, no reconhecimento da prescrição intercorrente, o processo será extinto sem ônus para as partes, o que reforça a impossibilidade de condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal confirma que, mesmo havendo resistência do ente público, tal circunstância não afasta a regra da ausência de ônus sucumbenciais nas hipóteses de extinção por prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, mesmo diante da resistência do exequente, não implica a condenação deste ao pagamento de honorários sucumbenciais, prevalecendo o princípio da causalidade.

O art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil confirma a inaplicabilidade de honorários sucumbenciais ao exequente em casos de prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 921, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 1854589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 09.11.2023; STJ, REsp nº 2.025.303/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de r
ecurso de apelação cível interposto
por

ANTONIO CARLOS BAHIENSE

contra a r. sentença
(ID
9196052
),

integrada pelo julgamento dos embargos de declaração de ID
9196057
,
proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal,
Registros Públicos, Meio Ambiente e
Execuções Fiscais de
Cachoeiro de Itapemirim
, que
decretou a prescrição intercorrente de todos os créditos consubstanciados na CDA executada nos autos.

Em suas razões recursai
s
(ID
9196059
)
, o apelante sustenta, em síntese,
que,
considerando que o “Município tornou litigiosa a questão, tendo se manifestado de forma contrária à prescrição intercorrente” e a “capacidade postulatória e atribuições próprias e específicas”, justifica-se a condenação da municipalidade ao pagamento da verba honorária.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso “com a reforma da sentença prolatada e a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em prol do FADEPES-DEPES”.

Contrarrazões no ID 9196060 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se à análise das teses recursais aduzidas.

Ao que se depreende,
a

presente executória foi
extinta em razão da decretação da prescrição intercorrente dos débitos em execução, a partir de requerimento efetuado pela Defensoria Pública, sobre o qual se manifestou contrariamente a municipalidade.

Cinge-se a controvérsia dos autos unicamente ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública.

Sobre o tema, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça possui
consolidada
jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de extinção da execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é indevida a atribuição dos ônus sucumbenciais ao
ente público
exequente, ainda quando este apresenta defesa à pretensão de reconhecimento da prescrição.
Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRECEDIDO DE RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1.
A controvérsia cinge-se em saber se a resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição.
2. Segundo farta jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando este se der por ausência de localização do devedor ou de seus bens, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais. 3.
Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá
. 4. A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens.5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor.6. Embargos de divergência providos para negar provimento ao recurso especial da ora embargada. (STJ - EAREsp: 1854589 PR 2021/0071199-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/11/2023)

No mesmo sentido
, a Lei nº 14.195/2021 promoveu alteração no Código de Processo Civil a fim de que conste expressamente que, uma vez reconhecida a prescrição intercorrente, o processo deverá ser extinto sem quaisquer ônus para as partes, confira-se:

Artigo 921, §5º do CPC
: “O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes”.

Assim, “n
as hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais" (REsp 2.025.303/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022
).
N
esse

exato
sentido
vem decidindo
est
e
Egrégia
Tribunal de Justiça
:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente, e afastou a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo com a resistência apresentada pelo Município. A apelante, Defensoria Pública, requer a reforma da sentença para a fixação de honorários em seu favor, sob o argumento de que a resistência à prescrição tornaria litigiosa a questão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma única questão em discussão: a definição sobre a possibilidade de condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, diante da extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente e da resistência manifestada à decretação da prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que, nos casos de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente, não há que se falar em condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, ainda que tenha havido resistência ao reconhecimento da prescrição. O princípio da causalidade prevalece, determinando que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais não pode ser atribuída ao exequente, uma vez que o inadimplemento do devedor e a ausência de bens penhoráveis são as causas determinantes da extinção do feito. O art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil reafirma a inaplicabilidade da condenação do exequente em honorários na hipótese de prescrição intercorrente, reforçando a posição adotada pela jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, mesmo diante da resistência do exequente, não implica a condenação deste ao pagamento de honorários sucumbenciais, prevalecendo o princípio da causalidade. O art. 921, § 5º, do CPC confirma a inaplicabilidade de honorários sucumbenciais ao exequente em casos de prescrição intercorrente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 1854589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 09.11.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1947981/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26.02.2024. Data: 16/Oct/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0012819-54.2011.8.08.0011 Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Taxa de Licenciamento de Estabelecimento

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença.

Sem honorários recursais, uma vez que não fixados na primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.